Tribunal: STF
Processo: AI 602942
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS À
   FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO.
A parte agravante não demonstra
   constarem dos autos as peças que a decisão agravada teve como
   ausentes, quais sejam, a cópia da certidão de publicação do
   acórdão recorrido e do inteiro teor da decisão agravada. Trata-se
   de peças de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o
   não-conhecimento do agravo (art. 544, § 1º, do Código de Processo
   Civil).
 Agravo regimental a que se nega provimento.